Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700362-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCOIS DE ATAIDE GOMES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/ré (Distrito Federal) em face da decisão da Presidência que não conheceu dos embargos por ela opostos, sob o fundamento da intempestividade. Sustenta erro material no decisum, por ser o recurso tempestivo. Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos interpostos. Foram apresentadas contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Razão assiste à parte recorrente quanto ao erro material reclamado. Da análise detida dos autos, verifica-se que o embargante/recorrido (Distrito Federal) foi intimado da decisão em 17/09/22 e não em 16/08/22 como constou na decisão impugnada. Assim, a considerar que o embargante juntou aos autos eletrônicos, em 19/09/22, os embargos impugnados, constata-se sua tempestividade. Nestes lindes, diante da constatação de equívoco na decisão de ID 41969242 que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos ao ID 39379495 torno-a sem efeito e, por consequência passo a análise do mérito do referido recurso. A parte recorrente sustenta, no mérito, a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, sob o fundamento de “não se tratar de decisão proferida em única nem de última instância, eis que proferida em sede de tutela provisória”, conforme dispõe a Súmula 735 do STF. Assevera, ainda, que “a natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas”. Por fim, aduz que “não cabe estipular honorários advocatícios em favor de ninguém em sede de tutela antecipada, razão pela qual a decisão agravada não os estabeleceu e, por isso mesmo, o acórdão recorrido não poderia estabelecê-los. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Inicialmente, cumpre asseverar que a parte dispositiva relativa aos honorários fixados em favor da defensoria pública não é parte integrante do mérito, a saber, transporte individualizado para realização de tratamento de hemodiálise. As decisões judiciais podem ser separadas em capítulos decisórios, tanto que, no caso dos autos, incidiu o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Resta, portanto, pendente, apenas, um único capítulo decisório, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Deste modo, inaplicável o entendimento da Súmula 735 do STF a este capítulo decisório, posto que não possui natureza provisória. Outrossim, a Presidência da Turma Recursal não adentra ao mérito do decidido, razão pela qual não há se falar nos requisitos de aplicação de honorários advocatícios em sede de tutela antecipada pelo acórdão vergastado. Isso porque, no juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário, na origem, apenas são apreciados os pressupostos intrínsecos, extrínsecos e específicos do Recurso Extraordinário. Por tais razões, mantenho a decisão de ID 38934003, que determinou à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal, que discute os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada. Deste modo, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir o erro material reconhecido, nos termos acima delineados. Brasília, 20 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal